Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. ACADEMIA. VALOR ALUGUEL PROVISÓRIO. REDUÇÃO. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE NO CASO CONCRETO.
1. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução.
2. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, as academias ficaram impossibilitadas de realizar atendimentos presenciais. Como funcionam em locais fechados com fluxo de ar gerado por atividades físicas de nível intenso, ambiente com alto grau de transmissibilidade do vírus, as academias - área de atuação da agravada-autora - não foram incluídas pelo Distrito Federal na categoria de "serviços essenciais" e, por isso, permaneceram fechadas desde 15/03/2020, com a edição do Decreto Distrito no 40.522/2020.
3. É certo que o Governo Federal, por meio do Decreto no 10.344 de 08/05/2020, visando a retomada das atividades, qualificou as academias de esporte de todas as modalidades como atividade essencial. Contudo, o STF, julgando a ADI 6341, referendou medida cautelar assentando que as medidas adotadas pelo Governo Federal para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Logo, a norma vigente no DF, o Decreto Distrital no 40.817/2020, manteve a suspensão do "funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades" (art. 3o, IV). As academias de esporte de todas as modalidades somente foram autorizadas a funcionar a partir de 07/07/2020 por meio do Decreto Distrital no 40.939, de 02/07/2020 - anexo único, letra "D".
4. Como consequência lógica do fechamento das academias, temos a drástica redução de suas receitas, portanto plausível a alegada diminuição do faturamento, fato comprovado nos autos.
5. Como medida de ajuste por força do art. 317 do Código Civil, deve ser considerado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia hábil a justificar a revisão, a depender da particularidade da situação envolvendo obrigação pecuniária, se esta configura motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato, porquanto a notoriedade da questão atinente à saúde pública, por si só, não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa e tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
6. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato verificado no caso concreto, ante a alteração da verdade dos fatos em relação ao argumento de receita zero.
7. Recursos não providos.